Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO PARA USO OFF-LABEL. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DISTINÇÃO. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E PRESCRITA POR MÉDICO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às lides entre beneficiário e prestadora de plano de saúde na modalidade autogestão, por força do entendimento sumulado de número 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O tratamento dito “experimental” é distinto do “uso off-label” de medicação que possui registro na ANVISA e foi prescrito por médico. Enquanto o primeiro deve ser evitado, o segundo é legítimo e não pode ser negado pelo plano de saúde. Neste sentido: REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018. 2.1. Demais, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico.
3. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.
4.Recurso conhecido e parcialmente provido.